Tribunal: TJES
Processo: 5002730-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002730-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO RIBEIRO PEREIRA e outros
AGRAVADO: BASTOS, MENDONCA & TOVAR ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO PEREIRA E OLADIR FRANCISCO ZANATTA em face da decisão, proferida na Ação de Execução ajuizada por BASTOS, MENDONÇA & TOVAR ADVOGADOS ASSOCIADOS-EPP, que deferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação dos executados.

Em suas razões – id. 2381463 - sustentam os agravantes, inicialmente, que não possuem condições financeiras para quitar a obrigação, vez que passam por graves problemas financeiros.

Alegam que a adoção das medidas previstas no art. 139, IV, do CPC, deve guardar sintonia com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se ao fim ao qual se destina. Sob tal premissa, argumentam que a apreensão da CNH em nada garantirá a execução, sendo ineficaz para o recebimento do crédito.

Aduzem inexistir indícios da capacidade financeira dos devedores, possuindo a medida caráter exclusivamente sancionatório, pratica vedada pelo ordenamento, consoante jurisprudências colacionadas.

Pugnam, ao final, pela revogação da decisão agravada.

Através da decisão id. 2562670 o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de revogar a decisão objurgada que havia determinado a apreensão da carteira nacional de habilitação dos executados como medida atípica executiva, uma vez que estes aparentemente não possuem patrimônio expropriável, de modo que a referida medida será inócua para satisfazer o crédito do exequente e, consequentemente, desnecessária e desarrazoável.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO PEREIRA E OLADIR FRANCISCO ZANATTA em face da decisão, proferida na Ação de Execução ajuizada por BASTOS, MENDONÇA & TOVAR ADVOGADOS ASSOCIADOS-EPP, que deferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação dos executados.

Em suas razões – id. 2381463 - sustentam os agravantes, inicialmente, que não possuem condições financeiras para quitar a obrigação, vez que passam por graves problemas financeiros.

Alegam que a adoção das medidas previstas no art. 139, IV, do CPC, deve guardar sintonia com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se ao fim ao qual se destina. Sob tal premissa, argumentam que a apreensão da CNH em nada garantirá a execução, sendo ineficaz para o recebimento do crédito.

Aduzem inexistir indícios da capacidade financeira dos devedores, possuindo a medida caráter exclusivamente sancionatório, pratica vedada pelo ordenamento, consoante jurisprudências colacionadas.

Pugnam, ao final, pela revogação da decisão agravada.

Através da decisão id. 2562670 o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do agravo.

Eminentes Pares, versa o presente recurso sobre as denominadas medidas executivas atípicas, especificamente a apreensão da CNH dos executados.

Consoante destacado no momento da análise liminar, dentre as várias alterações na Lei processual visando dar maior efetividade ao processo, tivemos uma nítida mitigação do princípio da tipicidade dos atos executivos, prevendo o novo Código, em seu artigo 139, ser dever do juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Assim, temos agora o chamado Princípio da Atipicidade dos atos executivos.

Sobre a citada inovação processual, assim se manifesta a abalizada doutrina de Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

(...) entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento dos cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento de quantia). Não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios.” (DIDIER, CUNHA, BRAGA e OLIVEIRA, 2017).

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1782418/RJ, delineou as diretrizes a serem observadas para adoção das medidas executivas atípicas, deixando claro que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (destaquei).

E, no caso concreto, na estreita via do agravo de instrumento, entendo que a documentação apresentada não é capaz de demonstrar que os Executados possuam patrimônio expropriável e estejam agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, revelando-se, portanto, desarrazoada a medida de suspensão de sua CNH.

Entendo que tal medida viola o Princípio da Razoabilidade, sendo, ainda, ineficaz para o fim almejado, qual seja, propiciar o recebimento do crédito pela parte agravada, conforme entendimento já adotado nesta Egrégia Quarta Câmara Cível:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEIOS ATÍPICOS. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo de controvérsia, firmou posicionamento no sentido de que as medidas coercitivas atípicas somente são possíveis nos casos em que se verifica a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). 2. As medidas adotadas na hipótese (suspensão da CNH e retenção do passaporte) revelam-se desarrazoadas, desproporcionais e ineficazes para propiciar o recebimento do crédito. 3. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005098, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDAS COERCITIVAS. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. SUSPENSÃO CNH. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO APENAS QUANTO A SUSPENSÃO DA CNH. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 139, inciso IV, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas caso sejam infrutíferas as tentativas de localização de bens para a satisfação do credor. 2. A suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) é medida demasiado extremas e desproporcionais, mesmo porque as medidas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, não servem como punição ao devedor, mas tão somente funcionam como um meio de coerção para se tentar assegurar o cumprimento da obrigação. 3. O art. 782, § 3º do novo CPC permite que após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o juiz, a requerimento do exequente, determine a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 4. Uma vez localizado veículo em nome do executado, e não tendo este comprovado sua alienação a terceiro, a restrição sobre o bem no sistema Renajud é medida que visa assegurar o recebimento do crédito do credor, não havendo óbice à sua adoção. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000102, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2020, Data da Publicação no Diário: 30/07/2020).

A orientação deste Órgão Fracionário reflete a orientação do Superior Tribunal de Justiça, mormente quando, no caso concreto, restou adotada medida menos gravosa e eficaz, como a inscrição do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ART. 139 DO CPC – ATIPICIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Dentre as várias alterações na Lei processual visando dar maior efetividade ao processo, tivemos uma nítida mitigação do princípio da tipicidade dos atos executivos, prevendo o novo Código, em seu artigo 139, ser dever do juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1782418/RJ, delineou as diretrizes a serem observadas para adoção das medidas executivas atípicas, deixando claro que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

3. No caso concreto, a documentação apresentada não é capaz de demonstrar que os Executados possuam patrimônio expropriável e estejam agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, revelando-se, portanto, desarrazoada a medida de suspensão de sua CNH.

4. Tal medida viola o Princípio da Razoabilidade, sendo, ainda, ineficaz para o fim almejado, qual seja, propiciar o recebimento do crédito pela parte agravada. Precedentes.

5. A orientação deste Órgão Fracionário reflete a orientação do Superior Tribunal de Justiça, mormente quando, no caso concreto, restou adotada medida menos gravosa e eficaz, como a inscrição do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes.

6. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.